Tribunal: TJSP
Processo: 2033279-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA. Desapropriação. Perito que procedeu à avaliação prévia apenas do terreno e desconsiderou as edificações. Ausência de elemento essencial do laudo pericial. Item 4.3.1 das Normas CAJUFA. É certo que não cabe o aprofundamento da discussão sobre a avaliação, métodos e critérios na fase da imissão na posse, mas cabe a discussão sobre o objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA. Desapropriação. Perito que procedeu à avaliação prévia apenas do terreno e desconsiderou as edificações. Ausência de elemento essencial do laudo pericial. Item 4.3.1 das Normas CAJUFA. É certo que não cabe o aprofundamento da discussão sobre a avaliação, métodos e critérios na fase da imissão na posse, mas cabe a discussão sobre o objeto da avaliação.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000527982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento 2033279-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes SANDRA MARIA MERIDA RODRIGUES DO
NASCIMENTO e GERALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO FILHO, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente sem voto),
LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de julho de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033279-45.2020.8.26.0000
2/8
Voto
13792
Agravo de Instrumento
2033279-45.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravantes
Sandra Maria Merida Rodrigues do Nascimento
Geraldo Agostinho do Nascimento Filho
Agravado
Município de São Paulo
Interessada
Imobiliária Itápolis Ltda.
Juiz de Primeiro Grau
Sergio Serrano Nunes Filho
Decisão/Sentença
15/1/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
AVALIAÇÃO PRÉVIA. Desapropriação. Perito que
procedeu à avaliação prévia apenas do terreno e
desconsiderou as edificações. Ausência de elemento
essencial do laudo pericial. Item 4.3.1 das Normas
CAJUFA. É certo que não cabe o aprofundamento da
discussão sobre a avaliação, métodos e critérios na fase da
imissão na posse, mas cabe a discussão sobre o objeto da
avaliação.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal, interposto por GERALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO FILHO
e OUTRA contra a r. decisão de fls. 106, dos autos de origem, que, em ação
de desapropriação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, determinou a
realização de avaliação prévia.
Os agravantes alegam que, “Após a análise da avaliação administrativa
apresentada à exordial pela expropriante, o Sr. Perito bem observou que não
foi atendido o item '2' (Dados Técnicos para Instruir a Inicial) das Normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033279-45.2020.8.26.0000
3/8
CAJUFA/2019, que determina que a expropriante deve apresentar o cadastro
topográfico
georreferenciado,
individual
da
propriedade
(terreno
e
edificações), pois conforme as fotografias presente no laudo administrativo o
terreno possui uma grande quantidade de benfeitorias, requerendo portanto
que a expropriante apresentasse as devidas informações”.
Narram que “a Municipalidade informou às fls. 104 que as benfeitorias
constantes na área não são indenizáveis no âmbito da ação expropriatória,
sob o fundamento de que as famílias ocupantes serão atendidas pelo
planejamento da Secretaria da Habitação
SEHAB, pois a área é
irregularmente ocupada”.
Afirmam que “o órgão expropriante tenta atribuir a pecha de invasores (o que
não é verdade), pois, embora não ostentem o título dominial da área
expropriada, estão na posse de tal bem há mais de meio século e possuem
legítimo título, que diga-se de passagem foi outorgado pelo sócio da empresa
inserida no polo passivo do feito como proprietária da área”.
Sustentam que “não possuem título de domínio sobre o imóvel expropriado,
mas ostentam justo título e estão na posse do referido bem com animus
domini (que inclusive já foi objeto de desapropriação parcial da própria PMSP
anteriormente - autos no 0400852-39.1996.8.26.0053, que tramitou perante a
3a VFP da Capital), há mais de meio século, ou seja, desde 1o/04/1963,
quando RANGEL DA COSTA RODRIGUES (genitor da peticionária Sandra),
adquiriu 3 terrenos, que juntos totalizavam 1.150m2 de CARLOS DE LUCA (à
época proprietário da Imobiliária Itápolis Ltda., que teve suas atividades
encerradas há muitos anos e o CNPJ baixado em 31/12/2008)”.
Dizem que “o posicionamento adotado pelo órgão expropriante neste feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033279-45.2020.8.26.0000
4/8
(ignorando o entendimento que adotou anteriormente quanto ao mesmo
imóvel), além de contraditório causa espécie pois conseguiram ajuizar a ação
contra uma empresa (que o próprio órgão expropriante sustentou na ação
anterior não ser a proprietária do bem), que encerrou suas atividades no
milênio baixada na Receita Federal há mais de uma década”.
Aduzem que a “pretensão ignora ainda o item 4.3.1.3 das Normas
CAJUFA/2019 que estabelece que na avaliação o perito judicial deve
caracterizar as edificações e benfeitorias”.
Requerem a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão, para o
fim de “incluir na previa avaliação não só o valor do terreno mas também das
benfeitorias, condicionando-se por conseguinte a imissão na posse ao depósito
integral do valor”.
Antecipação da tutela recursal deferida a fls. 26/31.
Contraminuta a fls. 37/45.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de desapropriação total que tem por objeto “a área descrita no
perímetro
42-43-44-36-37-38-39-40-41-42
da
planta
expropriatória
P-33.216-A1, com 991,50 m2, concernente à totalidade dos imóveis situados
na Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, 201 - Jardim Itápolis CEP 03928-240
e Rua Porto dos Mendes, s/no - Jardim Itápolis CEP 03942-040, São
Paulo/SP, declaradas de utilidade pública para a implantação do
melhoramento 'Sistema Viário Vilanova Artigas'” (fls. 1, autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033279-45.2020.8.26.0000
5/8
O Município ofereceu R$ 91.630,22, a partir de laudo de avaliação
administrativo.
Antes da avaliação prévia, o perito se manifestou nos seguintes termos (fls.
98/100):
“Após examinar detidamente os documentos juntados pela
requerente em sua Inicial, este Jurisperito observou que os
mesmos (sic) não atendem ao item '2', fl. 76 ('Dados Técnicos
para Instruir a Inicial') das Normas CAJUFA/2019 (...).
Conforme se observa das fotografias juntadas nos autos, o
terreno atingido é ocupado por uma quantidade muito grande de
benfeitorias (residências), sendo que a expropriante não
apresentou
o
cadastro
individual
dessas
benfeitorias,
contendo (planta pavimento térreo, superior, área construída,
área de terreno que ocupa), o que impossibilita o trabalho
pericial no que se refere à avaliação de tais benfeitorias.
Diante do exposto, este Jurisperito vem à presença de V. Exa.,
para requerer que a expropriante seja intimada a apresentar o
cadastro individual de cada uma das benfeitorias (residências) que
ocupam o terreno atingido pelo Decreto Expropriatório,
constando os seguintes dados: planta da benfeitoria (térreo e
superior, se houver), área construída, área do terreno que ocupa,
fotografias externas e internas, para que as mesmas possam ser
avaliadas e indenizadas.”
Em resposta, o Município se limitou a dizer que “as benfeitorias constantes
na área não foram cadastradas por não serem indenizáveis no âmbito da
ação expropriatória. Com efeito, a área é ocupada irregularmente e as
famílias ocupantes serão atendidas conforme planejamento da Secretaria da
Habitação SEHAB, quando houver elegibilidade” (fls. 104, autos de origem).
Na r. decisão, assim se determinou: “Face o alegado pelo Município, intime-se
o sr. perito para realização do laudo prévio no prazo de 15 (quinze) dias” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033279-45.2020.8.26.0000
6/8
106, autos de origem).
É assente na jurisprudência que a participação do expropriado na avaliação
prévia não é requisito indispensável ao deferimento da imissão provisória na
posse e que eventual equívoco nos critérios poderá ser impugnado no
decorrer da instrução processual, quando da perícia definitiva, sob o crivo do
contraditório.
No entanto, não é esse o caso dos autos.
A questão posta em debate diz respeito à ausência de elemento essencial
do laudo pericial, prévio ou definitivo.
As Normas CAJUFA para avaliações de imóveis nas Varas da Fazenda Pública
de São Paulo1 estabelecem:
“4. Procedimento avaliatório (...)
4.3. Caracterização do imóvel avaliando
4.3.1. Vistoria (...)
4.3.1. Caracterização das edificações e benfeitorias atingidas
pela desapropriação, englobando os aspectos construtivos,
qualitativos, quantitativos e utilização atual.”
No Anexo I (“Normas para laudos prévios nas ações expropriatórias nas
Varas da Fazenda Pública da Capital Portaria CAJUFA no 1/2017):
“2 - Dados técnicos para instruir a inicial (...)
2.2 - Cadastro topográfico georreferenciado, individual da
propriedade (terreno e edificações), com identificação da área
necessária, da área total e da área remanescente (para
1 Disponível em:
http://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPublico/Pdf/Cajufa/NormasCajufaAvaliacaoImoveis.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033279-45.2020.8.26.0000
7/8
desapropriação parcial, o cadastramento deverá contemplar,
portanto, o imóvel matriz). Nos casos em que a edificação é
atingida parcialmente, o cadastro deverá registrar o novo
alinhamento em relação às dependências atingidas.”
Não há como admitir desconsiderar as edificações e proceder à avaliação
prévia apenas do terreno.
É certo que não cabe o aprofundamento da discussão sobre a avaliação,
métodos e critérios na fase da imissão na posse, mas cabe a discussão
sobre o objeto da avaliação.
Há indícios de que, há anos, os agravantes são possuidores do imóvel, como
se verifica da contestação e documentos (fls. 113/527, autos de origem),
especialmente as cópias da ação de desapropriação parcial ajuizada
anteriormente pelo Município em face do espólio do genitor da agravante
Sandra.
Havendo divergência sobre o caráter indenizável de tais benfeitorias, o valor
a elas correspondente poderá não ser incluído no montante do depósito
prévio, de modo que a questão seja resolvida ao final da demanda, tema a
ser objeto de decisão em primeiro grau.
Sem a avaliação, contudo, a discussão poderia ficar comprometida eis que,
com a imissão na posse, poderá se dar a demolição antes que a matéria
esteja resolvida.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2016394-53.2020.8.26.0000
Relator(a): Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033279-45.2020.8.26.0000
8/8
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 1o/05/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO.
AVALIAÇÃO PRÉVIA. Desapropriação parcial. Perito que, em
avaliação prévia, constatou a necessidade de adequação de
benfeitorias, porém não indicou a verba estimada. Ausência de
elemento essencial do laudo pericial. Itens 4.3.1.4. e 5.10.2.2. das
Normas CAJUFA. É certo que não cabe o aprofundamento da
discussão sobre a avaliação, métodos e critérios na fase da
imissão na posse, mas cabe a discussão sobre o objeto da
avaliação. RECURSO PROVIDO.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL